Tribunal: TJBA
Processo: 8000285-57.2025.8.05.0132
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000285-57.2025.8.05.0132 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DOUGLAS LIMA e outros Advogado(s): JOSE ERASMO MEDEIROS SERAFIM APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA BUSCA VEICULAR E DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA EXPRESSAMENTE REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por Douglas Lima e Patrícia Bispo Gama contra sentença condenatória por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), diante de apreensão de 119,42g (cento e dezenove gramas e quarenta e duas centigramas) de cocaína, distribuída em 101 papelotes, além de 98,93g (noventa e oito gramas e noventa e três centigramas) de maconha, balança de precisão, celular e dinheiro em espécie. Na sentença, foi fixada a pena definitiva de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 937 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado. A defesa alega nulidade da busca veicular, quebra da cadeia de custódia, insuficiência de provas, requerendo absolvição ou desclassificação da conduta, bem como reconhecimento do tráfico privilegiado, revisão da dosimetria e do regime. II. Questões em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a abordagem policial baseada em denúncia anônima é válida; (ii) examinar se houve quebra da cadeia de custódia da prova; (iii) definir se estão presentes elementos para absolvição ou desclassificação da conduta para uso pessoal; (iv) avaliar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas; e (v) revisar a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento. III. Razões de decidir Preliminares: 3. A abordagem policial é válida quando motivada por denúncia anônima especificada, com informações detalhadas sobre o veículo, rota e suspeitos, as quais foram confirmadas no momento da abordagem, caracterizando fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Preliminar rejeitada. 4. Não se configura quebra da cadeia de custódia quando a substância apreendida é submetida imediatamente à perícia oficial, com individualização, pesagem e guarda adequadas, e não há qualquer indício de adulteração ou prejuízo à defesa, sendo insuficiente a alegação genérica de vício formal no auto de apreensão. Prefacial não acolhida. Mérito: 5. A destinação mercantil das substâncias entorpecentes é demonstrada pela quantidade de droga, forma de acondicionamento (mais de 100 papelotes de cocaína), presença de balança de precisão e versões contraditórias dos réus, que não lograram demonstrar a tese de uso pessoal, afastando a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 6. A aplicação do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é cabível, pois os réus são primários, possuem bons antecedentes e inexiste prova de dedicação habitual ao tráfico ou vínculo com organização criminosa. 7. A pena-base foi fixada com fundamentação parcialmente inidônea, impondo-se sua redução. Mantida a negativação da circunstância do crime, afastadas as demais. Aplicação do redutor do tráfico privilegiado no patamar de 1⁄2 (metade). 8. Pena definitiva fixada em 3 anos de reclusão e 300 dias-multa, em regime inicial aberto, para cada réu. Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. 9. Concedido habeas corpus de ofício a DOUGLAS LIMA, para imediata expedição de alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver preso. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas e, no mérito, provido parcialmente. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, 33, caput e §4º, e 42; CPP, arts. 244, 158-A e seguintes; CP, arts. 33, §§2º e 3º, e 44. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 825.690/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 02.04.2024, DJe 10.04.2024; STJ, AgRg no AREsp 2441519/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11.12.2023, DJe 19.12.2023; STJ, AREsp 2721091/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 03.12.2024, DJe 17.12.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000285-57.2025.8.05.0132, oriundos da Comarca de Itiúba, na qual figuram como apelantes Douglas Lima e Patrícia Bispo Gama e apelado o Ministério Público Estadual. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora Procurador (a) .